Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-42.2020.8.11.0011
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001224-42.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BIAS FORTE HELENO - CPF: 029.485.911-04 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO - PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO - CEGUEIRA DO OLHO ESQUERDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - FUNDAMENTOS DIVERSOS DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA INICIAL - ACOLHIDA - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE CULPA E DO NEXO CAUSAL - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA.

1. Em fase recursal não se deve conhecer do pedido ou causa de pedir diferente dos apresentados pela parte postulante na inicial, por se tratar de indevida inovação, sob pena de configurar também o chamado julgamento
extra petita
, caso acolhido.

2. Não se desincumbindo o Autor/Apelante do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC), demonstrando a culpa, o dano dela decorrente e o nexo de causalidade, não há falar-se em responsabilidade do Estado, à míngua de provas sobre a ocorrência de imprudência, imperícia ou negligência em procedimento cirúrgico a que foi submetido.

3. Frustração na expectativa de cura não implica automaticamente em responsabilidade estatal ou dever de indenizar.

4. Não sendo comprovada a ligação direta entre a ação dos médicos no programa “Caravana da Transformação” e os problemas de visão do paciente pós-procedimento, é de rigor a manutenção da sentença que nega o pleito indenizatório.

5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Bias Forte Heleno
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da Ação Indenizatória proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 147301255 - pp. 1/3), o Apelante sustenta, que:

- restou demonstrada a ocorrência de erro médico, o dano e o nexo causal decorrente do ato do Estado e a cegueira em seu olho esquerdo, decorrente da ação do Estado em ofertar cirurgias oftalmológicas aos administrados na chamada “Caravana da Transformação”, visto como a responsabilidade, sendo objetiva, independe da demonstração de culpa ou dolo;

- é nula a sentença, por ausência de fundamentação da decisão (art. 93, IV da CRFB/88 e arts. 11, 489 e 1.013, § 3º, IV, todos do CPC), que se valeu de um único argumento:
“ante a escassez de provas não há elementos convincentes para imputar a responsabilidade ao Estado, uma vez que ficou constatado que não houve negligência, imperícia ou erro médico, em virtude da cirurgia realizada pelo médico no programa “Caravana da Transformação”
.

- houve negligência, imperícia e imprudência por parte da equipe médica da “Caravana da Transformação”, pois ficou à mercê e desamparado dos cuidados médicos que lhe acarretou a perda total da visão;

- houve dano moral indenizável, pois a cegueira foi ocasionada pela conduta irregular do Estado/Apelado;

- a existência de dano material também está comprovada e decorre dos gastos com medicamentos, exames, honorários médicos particulares e com intervenção cirúrgica;

- a existência de dano estético consiste na inequívoca e indesejada deformação no olho esquerdo (OE); e

- que o procedimento cirúrgico lhe acarretou invalidez permanente, pois trabalhava como comerciante e com a sequela não consegue mais auferir os mesmos resultados.

Nas contrarrazões, o Apelado argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por inovação recursal (enquadramento do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, além de indenização por danos estéticos e pensão mensal por suposta invalidez permanente) e, no mérito, pede o desprovimento do recurso, ante a ausência de conduta omissiva e nexo de causalidade, não havendo que se falar em obrigação de indenizar (id. 147301262 – pp. 1/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela desnecessidade de intervenção ministerial nos autos (id. 154925687 – pp. 1/2).

Recurso não preparado, por ser o Apelante beneficiário da justiça gratuita (id. 148126170).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174826187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inovação

Recursal

arguida

nas

Contrarrazões

Nas contrarrazões apresentadas, o Apelado argui a presença de
inovação recursal
nos pedidos formulados pelo Apelante, de enquadramento do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, além de indenização por danos estéticos e pensão mensal por suposta invalidez permanente.

Do exame dos autos, constato que assiste razão ao Apelado nesse tocante, isso porque, em grau de recurso, não se pode apresentar pedidos diversos dos que constam da inicial, que fixa o limite da demanda, tampouco pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo e nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC, ainda mais quando não compreendem matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.

No mais, no julgamento de apelação, o conhecimento de alegação que altera o pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como ora pugnado na espécie, afrontaria o princípio do duplo grau de jurisdição e caracterizaria julgamento
extra-petita
, com risco de violação do disposto nos arts. 141, 329, 492, 1.010, II, 1.013, §1º e 1.014, todos do CPC.

Além disso, inovar nas razões recursais, trazendo novas teses não mencionadas na inicial, é prática vedada pelo nosso ordenamento jurídico, salvo se a Parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que não é o caso deste processo.

O e. STJ também comunga desse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE
.

(...) 2.
Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
.

3.
O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
.” (...) [STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1225839 RS 2009/0138869-5, Relator: Ministro
João Otávio de Noronha
, julgamento: 06/06/2013, T3 – Terceira Turma, publicação: DJe 12/06/2013) (g.n.)

Portanto,
ACOLHO
esta preliminar para
afastar o enquadramento do caso em comento aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor com a consequente inversão do ônus da prova e
não conhecer dos pedidos de indenização por dano estético e aposentadoria por invalidez propostos no recurso.

VOTO
=
MÉRITO

Colenda Câmara

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIVINO EVANGELISTA DA SILVA
contra a sentença pela qual foi julgada improcedente a Ação Indenizatória por ele proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso versando, extrai-se dos autos que em 09/03/2017 o ora Apelante submeteu-se a procedimento cirúrgico no olho esquerdo pelo Programa “Caravana da Transformação”, do Governo Estadual, para a remoção de catarata.

Após 30 dias dessa cirurgia, foi realizada uma segunda cirurgia em razão de ter a lente se deslocado, porém, passados 10 dias, começou a sentir fortes dores no olho, com a perda visual completa - a qual já não estava boa desde a primeira cirurgia.

Tentou entrar em contato com a equipe médica que o operou, mas não obteve êxito.

Procurou outro médico, via particular, que recomendou outra cirurgia de vitrectomia em decorrência de endoftalmite e do deslocamento da retina, que veio a ser realizada em 09/06/2017, porém, veio a sofrer a perda da visão desse olho.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento do nexo de causalidade apto a condenar o Estado/Apelado ao pagamento indenizatório (dano moral e material), cuja pretensão foi negada pela sentença recorrida, ao entendimento de que:

“(...) em análise aos documentos aportados à exordial, não foi possível extrair elementos que comprovassem as alegações descritas na inicial e, embora o autor tenha sido ouvido em Juízo, suas alegações, por si sós, não são suficientes para demonstrar a procedência da demanda. Todavia, devidamente intimada para produzir novas provas, a autora quedou-se inerte.

(...)

Assim, ante à escassez de provas, não há elementos convincentes para imputar a responsabilidade ao Estado, uma vez que ficou constatado que não houve negligência, imperícia ou erro médico, em virtude da cirurgia realizada pelo médico no programa ‘Caravana da Transformação’”.
(
vide
id. 147301255 - pp. 2/3)

Descabida, portanto, a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, uma vez que o Órgão Julgador decidiu a lide, indicando os motivos que formaram o seu convencimento.

Assim sendo, no presente caso, é de se afastar a tese de carência de fundamentação do
decisum
combatido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau analisou, ainda que de forma sucinta, todo o contexto probatório apresentado aos autos, satisfazendo ao disposto nos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC.

Ao avaliar as parcas provas técnicas angariadas ao longo do trâmite deste feito, as quais, diga-se de passagem, somente o Requerido/Apelado demonstrou interesse em amealhar (
vide
certidão ao id. 147300228), percebo não ser possível inferir dessas a responsabilidade civil do Estado quanto ao dano experimentado pelo ora Apelante, mormente quando o parecer médico é contundente ao asseverar que:

“(...)

No caso do paciente José Bias Forte Heleno, tendo em vista o diagnóstico de catarata, foi indicada a realização da cirurgia de remoção da catarata pelo método da facoemulsificação com implante de lente intraocular
.

(...)

A cirurgia ocorreu com intercorrências cirúrgicas, ou seja, houve a ruptura de capsula posterior, razão pela qual fora realizado o procedimento intraoperatório de Vitrectomia para estabilização da intercorrência e implantada lente intraocular no sulco
.

(...)

Quando ocorrida a referida intercorrência, recomenda-se a
realização do procedimento intercirúrgico de vitrectomia, de modo a reestabelecer a capacidade do olho de sustentar a lente intraocular que será implantada, tal como fora realizado no caso do paciente José Bias Forte Heleno
. Além disso, a lente fora implantada no sulco a fim garantir melhor fixação.

Ademais, no caso em análise, importante salientar que após a cirurgia realizada, sobejamente diante da intercorrência ocorrida, o paciente foi orientado quanto aos cuidados pós-operatórios e a importância do uso dos medicamentos.
Foi fornecido colirio Vigadexa e óculos escuro, o mesmo encaminhado para o pós- operatório de 24 horas
.

No atendimento pós-operatório de 24 horas, realizado em 10/03/2017, foi verificado que a lente intraocular havia se deslocado para o vítreo
.

O deslocamento da lente intraocular decorre, na grande maioria dos casos, devido ao não cumprimento das orientações pós-cirúrgicas, como, por exemplo: coçar os olhos, abaixar a cabeça, fazer esforço, não utilizar os colírios prescritos etc.

Considerando que o olho do paciente estava bastante fragilizado devido à recente cirurgia fragilizada, os médicos optaram por prescrever colírios para prevenir inflamações e infecções e aguardar o olho acalmar para realização do implante secundário da LIO.

Assim, em 10/04/2017, quando o olho do paciente estava recuperado, foi realizada fixação escleral de lio e vitrectomia posterior, a qual ocorreu sem intercorrências
.

Em atendimento pós-operatório de 24 horas, realizado em 10/04/2017, o paciente apresentou boa evolução e foi orientado a retornar em 30 dias, contudo, retornou somente em 20/11/2017, quando foi verificado novo deslocamento de LIO, entretanto, após tal data o paciente não retornou para dar seguimento ao tratamento
.

O paciente então passou por atendimentos em outros serviços, nas datas de 01/06/2017, 07/06/2017, 10/06/2017, 26/06/2017, 14/07/2017 e 17/07/2017,
tendo os médicos constatado que o paciente apresentava endoftalmite e descolamento total de retina
.

Assim, após a análise de todo o prontuário médico da paciente, concluo que não houve a ocorrência de erro médico pela equipe da empresa 20/20 Serviços Médicos, quando da realização da cirurgia de catarata, visto que a cirurgia foi realizada em conformidade com o que manda a literatura médica, não havendo qualquer conduta contrária à ética médica, bem como não houve qualquer anormalidade ou intercorrência cirúrgica
.

Nesse ponto, importante esclarecer que ainda que tenha havido uma intercorrência cirúrgica - ruptura da capsula posterior, devido à catarata hipermadura - sequencialmente
já fora adotado a postura médica correta a estabilização da referida intercorrência, qual seja, o procedimento intracirurgico de vitrectomia, que serve para estabilização da lente intraocular através de um implante no sulco (+23,50 dioptrias)
.

Ao final da cirurgia, o foi devidamente orientada quanto aos cuidados pós-operatórios, a importância do comparecimento em todos os atendimentos pós- operatórios e da importância do uso contínuo da medicação prescrita, cujo objetivo é o de evitar o surgimento de complicações como uma inflação ou outra complicação tardia.

Assim, verifica-se que foram adotadas todas as medidas existentes na medicina atual para evitar complicações cirúrgicas, sendo o descolamento de retina apresentado pela paciente um resultado incontomável, de curso inexorável, que pode ocorrer em qualquer paciente submetido à cirurgia oftalmológica, sendo impossivel ao médico evitar a sua ocorrência
.

Todavia, importante destacar que em 17/07/2017, data em que fora detectado o descolamento TOTAL de retina, o paciente simplesmente havia abandonado o tratamento da equipe da caravana, pois desde 11/04/2017 o mesmo não compareceu mais para atendimentos, mesmo estando em meio aos pós- operatórios obrigatórios, agendados após o segundo procedimento cirúrgico de "fixação escleral de LIO, Vitrectomia posterior e aplicação de óleo de silicone", corrido em 10/04/2017
.

Desta forma, é possível afirmar que ainda que a patologia de descolamento de retina seja uma condição intrínseca a morfologia e patologia de cada paciente, podendo ser um curso inexorável da evolução clínica de cada paciente, por certo que
se o Sr. José Bias tivesse comparecido em todos os pós operatórios a que estava obrigado, dando sequência aos eu tratamento, os profissionais da empresa 20/20 Serviços Médicos poderiam ter visto o descolamento da retina desde o seu início, e provavelmente contornariam a situação, vez que o descolamento total, verificado em 17/07/2017, não ocorreu de uma vez, ele foi se consolidando de forma paulatina, ao longo dos 3 (três) meses em que o paciente não deu sequência as suas consultas pós-operatórias
.

Por fim, não houve conduta passiva/omissa dos médicos, visto que pelo que se observa do prontuário médico do paciente, foram adotaram todas as condutas necessárias para tratamento do quadro, não podendo a empresa ser culpada ou responsabilizada por uma evolução ruim do quadro de um paciente que abandonou o seu tratamento
.

Deste modo, impossível a conclusão de que tenham existido quaisquer atos de imperícia, imprudência ou negligencia por parte dos cirurgiões da empresa 20/20 Serviços Médicos, uma vez que estes tomaram todas as condutas necessárias na tentativa de recuperar a acuidade visual da paciente.”
(id. 147300244 - pp. 8 a 11; g. n.)

Diante desse quadro,
a despeito do conteúdo do depoimento do Autor em juízo,
em 18/10/2021 (id. 147301253), tem-se que
o acervo fático-probatório contido nos autos
, tal como consignado na decisão de primeiro grau,
não possui lastro suficiente a ensejar a condenação do Estado/Apelado ao pagamento de danos morais e materiais, pois ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido
.

Assim, apesar da fatídica perda da visão do olho esquerdo do paciente/Apelante,
fato é que não se pode concluir que tenha havido conduta desidiosa, imperícia ou impudência na realização do procedimento cirúrgico, a configurar o alegado erro médico
, que se entende como sendo a conduta (omissiva ou comissiva) profissional atípica, irregular ou inadequada contra o paciente, durante ou em decorrência de exercício médico.

Mais que isso, para a imputação da responsabilidade além do dano ao paciente, é preciso que haja um nexo de causalidade claro e indiscutível entre o agir do profissional e o dano decorrente desse agir, já que nem todo desfecho favorável de um caso configura erro médico.

Impende esclarecer que, ainda que a frustração da expectativa de cura represente aos olhos do leigo uma “falha” grave, independente das causas que levaram a um resultado negativo/não esperado, razão não há para que essa visão equivocada de “falha” se converta em responsabilidade estatal e em dever de indenizar.

Em se tratando de obrigação de meio, o resultado negativo só se evidencia como erro médico caso reste comprovado o ato ilícito, culpa do médico, nexo de causalidade e o dano, o que não é o caso.

Logo, ainda que se tenha o compromisso da utilização de todos os recursos disponíveis, não há, no entanto, a obrigação de alcançar o êxito. E, na eventual hipótese de não o alcançar e desde que não haja a culpa, não há que se cogitar na ocorrência de “erro médico”, restando impossibilitado o reconhecimento de responsabilidade estatal e dever de indenizar.

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL -
SUPOSTO ERRO MÉDICO - CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO - DEBILIDADE NA VISÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURAD
A
- RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade
. 2.
Ausente
a prova do dano, e, ainda,
a constatação de que a debilidade na visão se deu por conduta dos médicos da “Caravana da Transformação”, inviável o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos morais
e estéticos. 3. Sentença mantida e recurso desprovido”. (N.U 1001219-03.2018.8.11.0007, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 13/04/2023) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SUPOSTO ERRO MÉDICO DURANTE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional
. 2-
A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa Caravana da Transformação e os problemas de visão que acometeram a vítima, deve-se afastar a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório
. 3- Sentença mantida. Apelo desprovido.” (N.U 1002100-34.2019.8.11.0010, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 28/02/2023, publicado no DJE 16/03/2023) (g.n.)

Desta feita, incumbia ao Autor/Apelante, considerando a teoria da distribuição do ônus da prova, requerer e se submeter à perícia médica judicial, a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exegese do art. 373, I, do CPC, o que não foi requerido oportunamente.

Assim, não restando evidenciada a desincumbência desse ônus, a improcedência de sua pretensão inicial era medida que se impunha, de sorte que não merece acolhimento o Apelo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões pelo Apelado e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação interposto, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em Primeira Instância, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da Justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023